Tribunal: TJPA
Processo: 0813973-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813973-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813973 51.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPÍO DE MARABÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE NA DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME/EPP. MANUTENÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa penalizada em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) instaurado pelo Município de Marabá, em razão de fraude na declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), visando obter benefícios indevidos em certame licitatório. A penalidade imposta consistiu em impedimento de licitar e contratar com o ente público pelo prazo de dois anos, além de multa. A agravante pleiteia a suspensão da sanção, alegando nulidade do PAR por ausência de intimação válida, afirmando ter sido notificada exclusivamente por e-mail, sem confirmação de leitura ou previsão legal para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada no âmbito do PAR atende aos requisitos legais e respeita o contraditório e a ampla defesa; (ii) verificar se há fundamentos para a suspensão da sanção administrativa imposta à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode utilizar meios eletrônicos para comunicação de atos processuais, desde que assegurada a ciência do interessado, nos termos do princípio da eficiência.

O Decreto Municipal nº 441/2024 prevê expressamente a prioridade de notificações via e-mail cadastrado pela licitante.

O e-mail utilizado na intimação do PAR corresponde ao mesmo canal formalmente adotado pela agravante em outras comunicações com o Município, o que confirma a regularidade da ciência.

A alegação de desconhecimento da notificação por e-mail viola o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações entre particulares e o Poder Público.

Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), pois não há demonstração de prejuízo real decorrente da forma de intimação.

A fraude material — declaração indevida de condição de ME/EPP — está comprovada, sendo insuficiente a nulidade formal arguida para afastar a sanção.

O STJ admite a validade de intimação por e-mail quando demonstrado o uso habitual do endereço eletrônico pela parte interessada.

A agravante compareceu espontaneamente ao processo após a decisão, revelando inequívoca ciência dos atos administrativos.

A alegação de nulidade apenas após a imposição da penalidade configura nulidade de algibeira, conduta incompatível com a boa-fé processual.

A dosimetria da penalidade aplicada é proporcional à gravidade da infração, que frustrou o caráter competitivo do certame.

A decisão monocrática que indeferiu a liminar acertadamente considerou ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

O Agravo Interno contra a decisão liminar perde objeto com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, por força do princípio da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada em endereço de e-mail previamente utilizado pela parte interessada é válida para fins de ciência em Processo Administrativo de Responsabilização.

Não se declara nulidade processual sem a comprovação de prejuízo efetivo.

A declaração indevida de condição de ME/EPP para obtenção de vantagens em licitação configura fraude grave, passível de sanção de impedimento de contratar com o poder público.

A utilização da alegação de nulidade apenas após o insucesso no mérito configura nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 123/2006; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Municipal nº 441/2024, art. 19, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 57.167/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Marabá, que indeferiu o pedido liminar nos autos do
Mandado de Segurança nº 0809539-32.2025.8.14.0028
.

Na origem, a Impetrante/Agravante busca a anulação do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), que culminou na aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Marabá pelo prazo de 02 (dois) anos, além de multa administrativa.

A penalidade foi aplicada em razão de fraude constatada em certame licitatório, no qual a empresa teria se declarado indevidamente como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), apesar de faturamento superior aos limites legais estabelecidos pela LC nº 123/2006.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a nulidade insanável do PAR por vício de citação e intimação, alegando que as notificações foram enviadas exclusivamente via e-mail, sem a devida confirmação de recebimento ou previsão legal específica para tal modalidade.

Defende que a ausência de intimação pessoal ou via postal com aviso de recebimento cerceou seu direito de defesa e violou os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da sanção administrativa até o julgamento final do
writ
originário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 28542881), sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito, ante a validade das notificações eletrônicas enviadas para endereço fornecido pela própria recorrente.

Inconformada, a Agravante interpôs
Agravo Interno
, reiterando os argumentos de nulidade e sustentando que a decisão monocrática foi prematura ao validar a comunicação eletrônica sem prova da leitura.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do procedimento administrativo e destacando que a empresa já possuía o hábito de se comunicar com a administração pelo e-mail utilizado.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento de que a nulidade formal não deve prevalecer sobre a verdade material da infração cometida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A questão central cinge-se em verificar a legalidade da intimação eletrônica realizada no âmbito de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) e a viabilidade da manutenção da sanção imposta.

Ab initio
, cumpre ressaltar que a Administração Pública moderna se pauta pelo princípio da eficiência e pela busca da celeridade processual, o que autoriza a utilização de meios eletrônicos para comunicação de atos administrativos, desde que garantida a ciência do interessado.

No caso concreto, o Município de Marabá editou o Decreto nº 441/2024, que prevê expressamente em seu art. 19, § 2º, inciso I, a prioridade da notificação via correio eletrônico cadastrado pela licitante.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o e-mail utilizado pela Comissão Processante é exatamente o mesmo canal de comunicação formal utilizado pela Agravante em diversas outras interações com a edilidade.

A alegação de desconhecimento do e-mail enviado soa desarrazoada e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações entre o particular e o Poder Público.

No Direito Administrativo e Processual Civil contemporâneo, vigora o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo.

O prejuízo alegado pela Agravante limita-se ao plano formal da citação, não havendo qualquer insurgência substancial capaz de elidir a fraude material constatada no PAR.

Ficou cabalmente demonstrado que a empresa se declarou ME/EPP para obter benefícios em licitação, quando seu faturamento real já ultrapassava o teto legal da LC 123/2006, configurando fraude ao certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração falsa de condição de ME/EPP para participar de licitação constitui infração grave, passível de sanção de impedimento de contratar.

O sistema de precedentes vinculantes, do qual este Tribunal não pode se afastar, privilegia a ética e a probidade nas contratações públicas, combatendo o uso de artifícios formais para acobertar ilicitudes materiais.

Sobre a citação por e-mail, o STJ tem admitido a validade do ato quando demonstrado que o endereço eletrônico era utilizado habitualmente pela parte, mitigando o rigorismo formal em prol da efetividade.

No presente caso, não houve o chamado
distinguishing
que autorizasse o afastamento da regra de validade dos atos administrativos, pois a situação fática da Agravante se subsume perfeitamente à hipótese de ciência inequívoca.

O comparecimento espontâneo da Agravante para requerer vistas dos autos administrativos, logo após a prolação da decisão, reforça a tese de que ela detinha o controle sobre as comunicações enviadas ao endereço eletrônico indicado.

A arguição de nulidade apenas no momento em que a sanção se torna executável caracteriza a denominada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelas Cortes Superiores.

A boa-fé processual impede que a parte guarde uma nulidade para utilizá-la estrategicamente apenas quando o resultado do mérito lhe for desfavorável.

No Mandado de Segurança, a prova deve ser pré-constituída e o direito líquido e certo deve transparecer de plano, o que não ocorre quando a tese de nulidade é confrontada com o histórico de comunicações eletrônicas da empresa.

A decisão monocrática ID 28542881, ao indeferir a liminar, agiu com acerto ao considerar inexistente a probabilidade do direito recursal. Manter a eficácia da sanção administrativa é medida que se impõe para preservar o interesse público e a integridade dos processos licitatórios.

A suspensão da penalidade, sem fundamento jurídico robusto, causaria
periculum in mora
inverso, permitindo que uma empresa que, em tese,

fraudou o sistema continuasse a contratar com o erário.

O Poder Judiciário não deve interferir no mérito do ato administrativo sancionador, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se vislumbra na espécie.

A dosimetria da sanção aplicada pelo Município (02 anos de impedimento e multa) guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta de frustrar o caráter competitivo da licitação.

Ante a ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão interlocutória, a confirmação pelo órgão colegiado é a medida técnica adequada.

Ressalte-se que a análise neste agravo é perfunctória, cabendo ao juízo de origem a instrução definitiva do Mandado de Segurança. Contudo, para fins de tutela de urgência, os requisitos do art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei 12.016/09 restam desatendidos pela recorrente.

Em face do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, opera-se a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido liminar.

A economia processual orienta que, estando o recurso principal maduro para julgamento colegiado, resta prejudicada a análise de insurgência contra decisão precária anterior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada, e
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026